Tribunal: TJDFT
Processo: 0726183-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO NA RESIDENCIA DO RÉU. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA INCOMPATÍVEIS COM O CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. CONDUTAS DIVERSAS. CRIME DE AÇÃO MULTIPLA. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 1.1. O crime de tráfico de drogas é permanente e, por isso, o estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga-se a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. Precedentes. 1.2. Na situação posta, a informação dada pela esposa do réu acerca da existência de drogas na residência é justa causa para o ingresso sem mandado judicial, pois guardar a droga em casa é fato típico permanente.
2. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
3. Os testemunhos dos policiais esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente. 3.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 3.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
4. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de, por si só, elevar a reprovabilidade do crime praticado. 5.1. O simples fato de terem sido praticados dois verbos nucleares não extrapola os limites previstos na capitulação do delito, tendo em vista que as ações ocorreram em um mesmo contexto, inviabilizando avaliação negativa da culpabilidade;
6. A fixação do número de dias-multa deve observar os mesmos critérios para o estabelecimento da pena privativa de liberdade, de modo a guardar a devida proporcionalidade com a sanção corporal imposta.
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.